Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42 DO DECRETO LEI 3.688/1941. FATO TÍPICO RECEPCIONADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença condenatória.
2. O embargante sustenta que a mencionada decisão foi omissa, por entender que o Colegiado teria deixado “de se manifestar acerca da ilegitimidade da intervenção penal no caso dos autos e da não recepção do artigo em exame, sobretudo quando claramente o direito administrativo e/ou civil são suficientes para a pacificação da ordem social. (...).”, pugnando, ao final, pelos efeitos modificativos para que, “reconhecendo a aplicação da intervenção mínima e da não recepção da Contravenção Penal de Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, previsto no artigo 42 do Decreto-Lei 3.688/41,” seja absolvido do delito em testilha.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido omissão quanto à suposta violação do princípio da intervenção mínima e à não recepção do art. 42 da LCP pelo nosso ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível somente em hipóteses excepcionais para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ (AgInt no AREsp 2.175.102, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).
7. No caso, verifica-se que as teses de defesa ventiladas nos embargos aclaratórios em análise sequer foram objeto do recurso de apelação, o qual teve todos os seus argumentos apreciados e rebatidos pelo órgão julgador, que, após a análise detida dos fatos e do conjunto probatório, proferiu decisão motivada, reconhecendo a tipicidade da conduta e, por conseguinte, mantendo a sentença penal condenatória. Assim, tendo em vista que os pontos controvertidos e essenciais para a resolução da lide foram devidamente enfrentados, não há que se falar em omissão.
8. Somando-se a isso, tem-se que, ao contrário do defendido pelo embargante, a perturbação do sossego alheio constitui contravenção penal recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que visa a proteger a tranquilidade e o bem-estar das pessoas, sendo necessários, por vezes, a intervenção da força policial e do Direito Penal a fim de resguardar tais direitos.
9. Portanto, inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que fora decidido por esta Turma Recursal. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões já decididas. Outrossim, o mero inconformismo do embargante não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.